Tribunal: CARF
Processo: 10670.005146/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005146/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTOCOR DE MONTES CLAROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS
DA PROVA.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
ABONO PECUNIÁRIO.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a funcionários em
caráter habitual e sem previsão legal que o desvincule do salário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
22.993, de 14 de julho de 2009, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 229 a 239, relativa ao DEBCAD 37.189.975-3, que
assim relatou a lide administrativa:
Relatório
Trata o presente Auto de Infração do lançamento de crédito relativo às
contribuições devidas a outras entidades conveniadas (terceiros) SENAC,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005146/2008-78
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

SESC, SEBRAE, FNDE, e INCRA, emitido em 26 de novembro de 2008, do
qual o contribuinte tomou conhecimento em 27 de novembro de 2008,
apresentando impugnação em 26 de dezembro de 2008.
O relatório fiscal de fls 26 a 28 informa, em síntese, que:
Os fatos geradores das contribuições apuradas foram os pagamentos de
abono aos empregados para compensação de diferenças salariais anteriores ao
Acordo Coletivo de Trabalho de ano de 2004 e, também, o pagamento de
salário-família efetuado em desacordo com a legislação previdenciária;
A empresa deixou de considerar o abono pago como base de incidência
de contribuição previdenciária induzida pelo Termo de Acordo Coletivo de
Trabalho que erroneamente diz que o abono não integra o salário para qualquer
fim;
Houve pagamento de cotas de salário-família para alguns empregados
com remuneração superior a 3/10(três décimos) do limite máximo do salário-
de-contribuição, que constitui o limite máximo para recebimento do citado
beneficio, como também pagamento para empregados com filhos com idade
superior a 7(sete) anos sem a comprovação da frequência escolar nos meses
de maio e novembro do ano de 2004.
Informa ainda o mesmo relatório que foram lavrados no mesmo
procedimento fiscal os seguintes autos:

O relatório informa, por fim, todos os levantamentos e discriminativos
que integram o Auto de Infração.
A interessada em impugnação contesta o lançamento argumentando, em
síntese, que:
Os acordos coletivos de trabalho têm força normativa de lei e, portanto
podem sim estabelecer abonos sem natureza salarial;
A Constituição Federal em seu artigo 7o, inciso XXVI, assegura como
direito dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho, o que significa que através da Convenção Coletiva, o Estado
concede às partes acordantes o poder de auto regular interesses gerais e
abstratos da categoria, desde que não afronte norma típica de ordem pública;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

Os abonos concedidos foram eventuais, posto que pagos de maio a
novembro de 2004;
Os tribunais têm entendido da mesma forma conforme RR 778.753/01.4
DO TST;
A integração do abono ao salário traria benefícios para os empregados
representados pelo sindicato, que utilizaram o livre arbítrio para abrir mão
desta integração-uma concessão durante a negociação;
A empresa está completamente regular em se tratando de salário família
possuindo os documentos que comprovam tal alegação, que segue a risca o que
foi estabelecido em lei e que reapresenta o citados documentos junto à
impugnação.
Pelo exposto pede a impugnante a anulação do presente Auto de Infração
e de todas as penalidades que foram aplicadas em função do pagamento do
abono que qualifica como indenizatório e das glosas de salários-família e, para
aprovar os fatos alegados, requer a produção por todos os meios admitidos em
direito, especialmente a apresentação de prova documental e testemunhal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou o lançamento procedente em parte, lastreada nas conclusões resumidas nos excertos
abaixo transcritos:
No presente caso, a parcela paga a titulo de "Abono Indenizatório" se
originou em decorrência única e exclusiva do vinculo laboral entre
empregado e empregador, não devendo, portanto, ser excluída da base de
cálculo da contribuição.
Quanto aos Acordos Coletivos de Trabalho terem força normativa de
lei e poderem estabelecer abonos sem natureza salarial equivoca-se a
impugnante, pois os referidos instrumentos obrigam tão somente os
integrantes das categorias representadas pelos sindicatos negociantes, não
obrigando terceiros (in casu, a Fazenda Pública) que não participaram da
referida relação jurídica.
Quanto ao salário-família temos que:
1) restou comprovado o recebimento, pelos empregados listados no
discriminativo de fls 39 de remuneração em valor superior ao limite
estabelecido na Portaria MPS no 479, de 07 de maio de 2004, para se ter
direito ao beneficio de salário-família donde se conclui que a glosa dos
valores auferidos sob aquele titulo procedida pela fiscalização está em
perfeita consonância com a legislação previdenciária vigente à época do
fato gerador e, portanto deve ser mantida. (...)
2) da análise dos documentos apresentados na impugnação fica
comprovado o atendimento da exigência de freqüência escolar dos filhos
dos empregados, conforme discriminados abaixo, o que dá ensejo o
recebimento do beneficio de salário-família glosados pelo auditor, em face
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

da não apresentação daqueles comprovantes no decorrer do procedimento
fiscal.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de setembro de 2009, fl. 255, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 257 a
265 em que reitera as razões apresentadas no curso da impugnação, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões
que entende justificar a modificação da decisão recorrida.
ABONO SALARIAL
Afirma a defesa que se viu obrigada ao pagamento do abono mensal durante o
período de 05 a 11/2004 para todos os funcionários representados pelo Sindicato de
Empregadores de Estabelecimento de Serviços de Saúde de Montes Claros, valor este que não
foi integrado ao salário dos funcionários e foi pago em razão de Acordo Coletivo de Trabalho.
Sustenta que tal Acordo tem força de lei e pode estabelecer abonos de natureza
salarial, conforme precedente que cita. Afirma, ainda, que os valores foram concedidos de forma
eventual, já que foram pagos no período de maio a novembro de 2004.
Assim, é justiça a anulação de todas as infrações relacionadas ao citado abono
indenizatório.
Sintetizadas as razões da defesa, importante relembrar as considerações do
Relatório fiscal sobre os tema, fl. 56 a 60,
A empresa, por força de Termo de Acordo Coletivo de Trabalho, de
24/05/2004, ficou obrigada a pagar um abono mensal durante o período de
05/2004 a 11/2004, previamente estipulado e vinculado ao nível da
categoria funcional, objetivando compensar as diferenças salariais de
possíveis perdas anteriores à data base dos empregados em
estabelecimentos de serviços de saúde de Montes Claros. A empresa,
induzida ao erro pelo Termo de Acordo Coletivo de Trabalho, que diz que o
abano não integra o salário para qualquer fim, deixou de considerá-lo com
base de incidência das contribuições previdenciárias. No entanto, Os abonos
de qualquer natureza integram a remuneração para todos os fins e efeitos,
exceto aqueles cuja incidência seja expressamente excluída por lei,
conforme expresso no inciso "j", do parágrafo 9°, do art. 214 do RPS —
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999. A determinação expressa em lei não pode ser negociada,
transacionada ou transgredia em acordo coletivo de trabalho ou de qualquer
natureza.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

Salutar, portanto, rever os exatos termos da legislação que trata da matéria:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). Grifou-se

Decreto 3.048/99
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:(...)
V - as importâncias recebidas a título de: (...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) Grifou-se
Acerca da tributação do abono, neste caso pago nas competência 05 a 11/2004,
alega o sujeito passivo se tratar de parcela paga em razão de Acordo Coletivo e que foi repassada
de forma eventual, o que lhe retira a natureza de salário de contribuição.
Objetivando clarear ainda mais a controvérsia sobre a questão, relevante destacar
os termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Nona do citado Acordo Coletivo de
Trabalho, fl. 131, no qual se verifica existência da previsão de pagamento de abono salarial
nos seguintes termos:
Parágrafo Primeiro: As partes usando do direito a livre negociação, transigiram e
transacionaram possíveis diferenças anteriores, para isto ajustando com pagamento de
um abono indenizatório, dividido em 07 (sete) parcelas, mensalmente, a partir de 01 de
maio de 2004, a todos os seus empregados as importâncias abaixo discriminadas, sendo
que tais valores no integrará o salário para qualquer fim.
A preocupação da requerente se manteve fixa à tese dos efeitos de lei para os
Acordos Coletivos de Trabalho. Não obstante, está correta a DRJ ao pontuar que tais Acordos
não se opõem à Fazenda Pública, em razão do que dispõe o art. 123 da lei 5.172/66 (CTN), o
qual justifica que o preceito contido no Decreto 3.048/99, que exclui da base de cálculo os
ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei, tenha se
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

apresentado mais restrito que os termos da lei 8.212/91, para a qual não integram o salário de
contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Assim, ainda, caberia avaliar a questão sobre o prisma da alegação sobre a
eventualidade dos pagamentos.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN , em razão da existência de
decisões reiteradas de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─
STJ no sentido de que o abono único, disposto em Convenção Coletiva de Trabalho, quando
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é passível de incidência de contribuição
previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, cuja conclusão merece ser destacada:
"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam autorizadas
pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
De tal Parecer, após aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, decorreu o
Ato Declaratório n. 16/2011, nos seguintes termos:
"A PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
Assim, temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem
aplicados ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática tratada no presente processo
se enquadra perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN, a saber:
1o - Estamos diante de um abono único?
2o - A verba está prevista em Convenção Coletiva de Trabalho?
3o - O valor está expressamente desvinculado do salário?
4o - O pagamento é feito com habitualidade?
Quanto ao segundo e terceiro questionamentos, não há qualquer dúvida. Pois, de
fato, o valor está previsto em Convenção Coletiva, com expressa desvinculação de salários.
Em relação ao primeiro questionamento, não se identifica unicidade no
pagamento. Embora os termos do ACT apontem para um único abono, este valor acaba sendo
dividido pelo restante do ano, de forma mensal, em sete parcelas, o que desnatura esse viés de
pagamento único e evidencia uma essência de pagamentos mensais, habituais, respondendo,
portanto, também, o último questionamento.
Assim, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na exceção
objeto do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na exceção contida no art. 28, § 9o,
alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91, c/c o Inciso I do art. 214 do Decreto 3.048/99.
Por fim, nota-se que o valor do "abono indenizatório" previsto no Acordo
Coletivo não teve e não tem o objetivo de reparar qualquer perda, já que não repõe nada ao
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

patrimônio de ninguém. Nos exatos termos do Acordo Coletivo em comento, conforme citado
alhures, o valor seria pago a título de "indenização" para cobrir “possíveis diferenças anteriores”.
Portanto, não há que se falar em recomposição de "um direito malferido", não havendo caráter
indenizatório no numerário em questão.
Portanto, pelo exposto, não merece acolhida as alegações do contribuinte,
devendo-se manter a inclusão do abono pecuniário na base de cálculo previdenciária.
DO SALÁRIO FAMÍLIA
Neste tema, a defesa apenas afirma sua estranheza em relação a afirmação da
Autoridade lançadora de que tais valores foram pagos em desacordo com a legislação.
Aduz que possui documentos que comprovam que a mesma segue integralmente
as exigência legais, os quais foram reapresentados ao Auditor.
Sustenta que este equívoco é facilmente resolvido com a reapresentação destes
documentos.
Sintetizados argumentos da defesa, temos que o lançamento decorre da convicção
da Autoridade lançadora que valores foram pagos a este título sem exigência de comprovação de
frequência escolar e, ainda, em alguns casos, acima do limite estabelecido pela legislação. As
planilhas de fl. 82 e ss evidenciam que foram pouquíssimos beneficiários da citada rubrica (no
máximo 7), dos quais, a Decisão recorrida manteve apenas a exigência fiscal para dois
colaboradores, em uma competência para um e duas competências para o outro, apenas por estes
terem recebido, nestas três competências, remunerações acima do limite estabelecido na Portaria
MPS no 479/2004.
Ocorre que a defesa trata toda a questão de forma genérica, não se insurgindo
contra esta conclusão específica. Neste caso, bastaria o contribuinte demonstrar que as
remunerações em questão estariam dentro dos limites estabelecidos ou, ainda, apresentar suas
considerações sobre um eventual descontentamento contra a limitação em si.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é que as alegações genéricas não contribuem
efetivamente à defesa, a quem caberia apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Poranto, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005146/2008-78

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital